Tribunal: TJPA
Processo: 0824015-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824015-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0824015-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO AO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidor público estadual contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, na qual pretende a suspensão dos efeitos de Decreto Demissório decorrente de Processo Administrativo Disciplinar e sua reintegração provisória ao cargo de Professor de Classe II. O agravante sustenta prescrição da pretensão punitiva estatal, vícios procedimentais no PAD, incompetência administrativa, irregularidades probatórias, ausência de motivação do ato demissório e inobservância da dosimetria da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos efeitos do decreto demissório e à reintegração provisória do servidor; e (ii) estabelecer se a reintegração liminar pretendida configura medida satisfativa vedada por esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação proposta contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Embora haja perigo de dano decorrente da perda da remuneração do servidor, não se evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

5.

As alegações de prescrição da pretensão punitiva, nulidades procedimentais, vício de competência, irregularidades probatórias e deficiência de motivação do decreto demissório confundem-se com o mérito da ação principal e demandam análise aprofundada do conjunto probatório.

6.

A controvérsia relativa à prescrição depende da definição prévia de premissas jurídicas e fáticas relevantes, inclusive acerca da incidência do art. 198, § 2º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 e da correspondência da conduta ao art. 313-A do Código Penal.

7.

As alegações de nulidade relacionadas à condução do PAD, às prorrogações e redesignações do procedimento, à validade das portarias de convalidação, à cadeia de custódia documental e à ausência de perícia técnica no Sistema de Gestão Escolar exigem exame detalhado dos autos administrativos e eventual produção de prova técnica.

8.

A própria fundamentação da demanda atribui relevância à realização de perícia técnica, circunstância que reforça a necessidade de instrução probatória antes da formação de juízo seguro acerca da legalidade do ato administrativo impugnado.

9.

A suspensão dos efeitos do decreto demissório e a imediata reintegração do servidor coincidem com o núcleo central do pedido formulado na ação originária, caracterizando providência de natureza satisfativa.

10.

O art. 1º da Lei nº 9.494/1997, combinado com o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, veda a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

11.

A reintegração liminar de servidor demitido somente se admite em situações excepcionais, quando a nulidade do ato administrativo se mostra manifesta e demonstrável de plano, hipótese não configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando a presença isolada deste último requisito.

2.

Alegações de prescrição da pretensão punitiva e de nulidades em processo administrativo disciplinar que dependam de exame aprofundado dos fatos e das provas não evidenciam, por si sós, a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

3.

A necessidade de produção de prova técnica e de análise detalhada do procedimento administrativo afasta a concessão de tutela provisória fundada em alegações de nulidade do PAD.

4.

A reintegração liminar de servidor público demitido constitui medida satisfativa que se confunde com o mérito da ação quando busca antecipar o resultado final pretendido.

5.

É vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 198, § 2º, e 208; Código Penal, arts. 109, II e V, e 313-A; Lei nº 9.784/1999, art. 50, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 4/DF; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807022-41.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.08.2025; TJSP, AI nº 2260264-33.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito, 6ª Câmara de Direito Público, j. 15.03.2022; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0089231-96.2024.8.19.0000, Rel. Des. Vania Mara Nascimento Gonçalves, Sexta Câmara de Direito Público, j. 27.10.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, processo nº 0804323-26.2025.8.14.0017, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos do Decreto Demissório de 24/06/2025 e à reintegração provisória do autor ao cargo público anteriormente ocupado.

Inicialmente, consta dos autos originários que o autor, servidor público estadual ocupante do cargo efetivo de Professor de Classe II, referência 03D, lotado na Escola Estadual Deocleciano Alves Moreira, ajuizou demanda visando à desconstituição do Decreto Demissório de 24/06/2025, expedido em decorrência do Processo Administrativo Disciplinar nº 41/2020-GAB/PAD, sustentando a ocorrência de diversas nulidades que comprometeriam a validade do procedimento disciplinar e, por consequência, da penalidade de demissão aplicada.

Aduziu que os fatos investigados remontam ao ano de 2015, quando exercia suas funções na Escola Estadual Professora Bráulia Gurjão, afirmando que a Administração Pública tomou conhecimento formal das supostas irregularidades em 03/08/2015. Sustentou que, apesar disso, o Processo Administrativo Disciplinar somente foi instaurado em 26/06/2020, quando já estaria consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, aplicado analogicamente à hipótese.

Prosseguiu afirmando que o PAD teria sido conduzido sob vícios formais insanáveis, consistentes em sucessivas prorrogações e redesignações extemporâneas, sem motivação idônea e em afronta ao art. 208 da Lei Estadual nº 5.810/1994, além da edição de portarias de convalidação fora dos limites temporais legalmente previstos. Alegou, igualmente, a ocorrência de vício de competência, ao argumento de que atos estruturantes do procedimento teriam sido praticados pela Corregedoria sem a correspondente delegação formal da Ouvidoria, órgão originalmente competente para a condução do feito.

Asseverou, ainda, a inexistência de prova tecnicamente idônea apta a justificar a penalidade aplicada, sustentando não ter sido realizada perícia no Sistema de Gestão Escolar - SGE, inexistindo metadados capazes de comprovar autoria e materialidade das supostas irregularidades. Alegou também a quebra da cadeia de custódia documental, em razão do desaparecimento dos documentos físicos originais, circunstância que comprometeria a confiabilidade do acervo probatório utilizado pela Administração.

Acrescentou que o relatório final da comissão processante, datado de 01/04/2025, teria recomendado a penalidade de demissão sem enfrentar adequadamente as contraprovas apresentadas, sendo posteriormente acolhido pela PGE. Defendeu que o Decreto Demissório de 24/06/2025 limitou-se à utilização de fundamentos genéricos, sem indicar a necessária correlação entre os fatos imputados e as normas supostamente violadas, em afronta ao art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999. Argumentou, por fim, que não houve observância ao dever de dosimetria previsto no art. 184 do Regime Jurídico Único Estadual, tendo sido aplicada a penalidade máxima sem exame individualizado das circunstâncias do caso concreto.

Ao final, requereu a declaração de nulidade do Decreto Demissório de 24/06/2025, sua reintegração ao cargo de Professor de Classe II, com recomposição funcional e financeira, bem como a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 160158001 dos autos originais):

“Dessa forma,
a alta complexidade dos vícios formais e materiais alegados
, que demandam instrução probatória aprofundada (incluindo perícia), e a identificação do pedido antecipatório com o mérito final, impõem o indeferimento da tutela, devendo a questão da reintegração aguardar a cognição exauriente. Diante do exposto, e considerando que a concessão da tutela de urgência pleiteada exigiria o juízo de mérito sobre a nulidade do ato administrativo, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada.”

Inconformado com a decisão, o
REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA
interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 31399182). Em suas razões recursais, argumentou que a decisão agravada incorreu em contradição lógica ao reconhecer expressamente a presença do
periculum in mora
, decorrente da perda integral da remuneração e do comprometimento de sua subsistência, mas afastar a tutela sob o fundamento da ausência de probabilidade do direito. Defendeu que as nulidades por ele apontadas possuem natureza eminentemente jurídica e documental, sendo passíveis de aferição imediata, sem necessidade de dilação probatória.

Afirmou que a decisão recorrida desnaturou o instituto da tutela provisória ao exigir cognição exauriente para a análise de questões que, em sua ótica, poderiam ser verificadas em sede de cognição sumária. Sustentou que houve confusão entre juízo de probabilidade e juízo de certeza, contrariando a finalidade do art. 300 do CPC e esvaziando a função preventiva da tutela de urgência.

Reiterou a tese de prescrição da pretensão punitiva estatal, alegando que a Administração teve ciência dos fatos em 03/08/2015 e somente instaurou o PAD em 26/06/2020, quando já teria ocorrido a prescrição. Sustentou, ainda, que mesmo em cenário alternativo, considerando eventual período de suspensão processual, a prescrição superveniente teria se consumado antes da edição do Decreto Demissório de 24/06/2025.

Posteriormente, voltou a apontar vícios formais consistentes em sucessivas prorrogações e redesignações extemporâneas do procedimento disciplinar, bem como a edição de portarias de convalidação fora do prazo legal, em afronta ao art. 208 da Lei Estadual nº 5.810/1994. Alegou, igualmente, vício de competência em razão da atuação da Corregedoria sem delegação formal da Ouvidoria.

Prosseguiu afirmando que a prova produzida no PAD seria tecnicamente imprestável, diante da inexistência de perícia no Sistema de Gestão Escolar, da ausência de metadados indispensáveis à comprovação da autoria e materialidade e da alegada quebra da cadeia de custódia dos documentos físicos. Defendeu também a ausência de motivação adequada e de dosimetria da penalidade aplicada.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar sua reintegração ao cargo.

Posteriormente, o
Estado do Pará
apresentou contrarrazões (ID 32934821), sustentando a inexistência de prescrição, defendendo a aplicação do art. 198, § 2º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, por entender que a conduta imputada ao agravante também configura infração penal prevista no art. 313-A do Código Penal. Argumentou que, nessa hipótese, o prazo prescricional aplicável seria de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal, razão pela qual a pretensão punitiva permaneceria íntegra. Defendeu que a ciência dos fatos ocorreu em 07/07/2016, que a prescrição foi interrompida com a instauração do PAD em 29/06/2020 e que o prazo voltou a fluir em 13/01/2021, somente se esgotando em 13/01/2037.

Sustentou, ainda, a inexistência de probabilidade do direito, asseverando que as teses deduzidas pelo agravante se confundem com o próprio mérito da ação originária e demandam ampla instrução probatória, sendo inadequada sua apreciação em sede de tutela de urgência. Defendeu que a reintegração pretendida possui caráter nitidamente satisfativo e coincide com o resultado final da demanda, justificando a manutenção da decisão agravada. Ao final, requereu o desprovimento do recurso e a preservação integral do pronunciamento judicial recorrido.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de tutela recursal formulado pela agravante (ID 35013927), concluindo que a controvérsia demandaria dilação probatória incompatível com a concessão da tutela de urgência pretendida.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Roberto Antônio Pereira de Souza, em seu parecer (ID 35120322), informou não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória, por se tratar de demanda envolvendo apenas interesses patrimoniais, razão pela qual devolveu os autos sem manifestação acerca do mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida recebeu a petição inicial, deferiu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, por entender que, embora presente o perigo de dano decorrente da perda da remuneração, não restou evidenciada, em cognição sumária, a probabilidade do direito.

Consignou o magistrado singular que as alegações de prescrição da pretensão punitiva, vícios de competência, nulidades procedimentais, irregularidades na produção da prova e ausência de motivação do decreto demissório confundem-se com o próprio mérito da ação principal, exigindo instrução probatória mais aprofundada e cognição exauriente. Destacou, ainda, que a reintegração pretendida possui natureza satisfativa e coincide com o próprio resultado final perseguido na demanda, razão pela qual indeferiu a tutela antecipada.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade do direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
reconheceu a existência de perigo de dano decorrente da perda da remuneração do agravante, porém concluiu pela ausência de probabilidade do direito, uma vez que as teses invocadas na petição inicial (prescrição da pretensão punitiva, nulidades relacionadas à condução do PAD, alegada incompetência das autoridades administrativas, irregularidades na cadeia de custódia das provas, ausência de metadados do Sistema de Gestão Escolar e deficiência de motivação do decreto demissório) demandam exame aprofundado do conjunto documental e eventual produção de outras provas, inclusive perícia técnica, circunstância incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

Com efeito, ao contrário do que sustenta o agravante, não se verifica, neste momento processual, a presença de elementos inequívocos capazes de demonstrar, de plano, a manifesta nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 41/2020-GAB/PAD ou do Decreto Demissório de 24/06/2025.

Observa-se que as teses recursais reproduzem substancialmente as alegações deduzidas na ação originária e exigem análise aprofundada acerca da dinâmica procedimental do PAD, dos marcos prescricionais aplicáveis, da tipificação da conduta atribuída ao servidor, da validade dos atos administrativos praticados ao longo da instrução disciplinar e da suficiência do acervo probatório utilizado pela Administração Pública para aplicação da penalidade de demissão.

A alegação de prescrição, por exemplo, encontra-se longe de constituir matéria incontroversa. Enquanto o agravante sustenta a incidência do prazo previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, o Estado do Pará defende a aplicação da regra especial prevista no art. 198, § 2º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, em razão da suposta correspondência da conduta investigada ao tipo penal descrito no art. 313-A do Código Penal, hipótese em que o prazo prescricional seria significativamente superior.

Percebe-se, portanto, que a aferição da ocorrência ou não da prescrição depende da definição prévia de premissas jurídicas e fáticas relevantes, cuja análise demanda cognição aprofundada, incompatível com o exame superficial próprio da tutela de urgência.

Da mesma forma, as alegações relativas à incompetência da autoridade administrativa, às prorrogações e redesignações do procedimento disciplinar, à validade das portarias de convalidação, à alegada quebra da cadeia de custódia documental e à inexistência de perícia técnica no Sistema de Gestão Escolar constituem matérias que exigem exame detido dos autos do PAD e da documentação administrativa correspondente, não sendo possível concluir, de plano, pela ocorrência das nulidades sustentadas pelo recorrente.

Cumpre registrar, ademais, que a própria petição inicial atribui especial relevância à produção de prova técnica relacionada ao Sistema de Gestão Escolar - SGE, circunstância que reforça a necessidade de aprofundamento da instrução processual antes da formação de qualquer juízo seguro acerca da legalidade ou ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Outro aspecto que impede o acolhimento da pretensão recursal consiste no caráter eminentemente satisfativo da medida perseguida.

Verifica-se que o agravante pretende, em sede de tutela provisória, a suspensão dos efeitos do Decreto Demissório e sua imediata reintegração ao cargo de Professor de Classe II, com o consequente restabelecimento da remuneração e das vantagens funcionais.

Entretanto, tal providência coincide precisamente com o núcleo central do pedido formulado na ação originária, cujo objetivo consiste justamente na declaração de nulidade do decreto demissório e na reintegração do servidor ao cargo público anteriormente ocupado.

Nessas circunstâncias, o deferimento da tutela antecipada importaria, na prática, no esgotamento substancial do próprio objeto da demanda, situação que encontra óbice na legislação de regência.

Com efeito, o art. 1º da Lei nº 9.494/1997 determina a aplicação das restrições previstas na Lei nº 8.437/1992 às tutelas provisórias concedidas em face da Fazenda Pública. Por sua vez, o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 estabelece expressamente que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Vejamos:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

A constitucionalidade dessas limitações foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 04/97, possuindo eficácia vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a reintegração liminar de servidor público demitido, quando fundada na alegação de nulidade de processo administrativo disciplinar, mostra-se incompatível com a vedação legal ao esgotamento do objeto da ação, especialmente quando a controvérsia demanda aprofundamento probatório para aferição da legalidade do ato administrativo.

Aliás, esta própria Corte já tem se orientado no sentido de que a reintegração liminar somente se justifica em hipóteses excepcionais, nas quais a nulidade do ato administrativo seja manifesta e demonstrável de plano, circunstância não verificada na espécie. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DEMITIDA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM EFEITO SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que indeferiu pedido de tutela provisória nos autos de Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração de Cargo Público. A autora, demitida após 34 anos de serviço por abandono de cargo, pleiteou a suspensão dos efeitos do decreto demissional e sua imediata reintegração ao cargo, alegando problemas de saúde mental que justificariam suas ausências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de concessão de tutela provisória de urgência que determine a reintegração imediata da agravante ao cargo público, diante da alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória não pode ser concedida quando esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme expressa vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, aplicada à Fazenda Pública por força do art. 1º da Lei nº 9.494/1997. 4. A pretensão liminar de reintegração ao cargo público confunde-se com o próprio mérito da ação, o que caracteriza inadmissível satisfatividade antecipada, vedada pela legislação aplicável. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe os efeitos da tutela final, especialmente quando a controvérsia demanda dilação probatória para apuração de fatos relevantes, como a alegada incapacidade mental da servidora.
6. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a legislação de regência e com os precedentes judiciais sobre a matéria, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Não se admite a concessão de tutela provisória de urgência que antecipe, no todo ou em parte, os efeitos do provimento final, quando tal medida configurar esgotamento do objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. 2. A reintegração liminar de servidor público demitido em razão de processo administrativo disciplinar depende de prova inequívoca de nulidade do ato, sendo incabível em sede de cognição sumária quando há necessidade de dilação probatória.
3. A legislação de regência veda expressamente a concessão de medidas liminares com efeito satisfativo contra a Fazenda Pública que impliquem reintegração ao cargo ou pagamento de vantagens pecuniárias. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08070224120258140000 29301241, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA –
Servidora pública exonerada – Insurgência da agravante com a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para anulação do procedimento administrativo 1855/2020 e imediata reintegração da requerente aos quadros do Município de Jahu - Impossibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar – Medida satisfativa irreversível – Violação do artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97, artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.016/09 e artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92 – Precedentes – Decisão mantida – Recurso Improvido.
(TJ-SP - AI: 22602643320218260000 SP 2260264-33.2021.8.26.0000, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 15/03/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
. DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ESGOTAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no art. 300 do CPC. 2. Ato administrativo de demissão praticado por autoridade competente, assegurando ao agravante as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. 3. Não constatadas de plano nulidades que justificassem a concessão da tutela antecipada nos termos pretendidos pelo autor, visto que suas alegações visam desconstituir ato administrativo, o que demanda produção de provas contundentes em sentido contrário. 3. Na espécie, tanto o mérito da ação principal quanto a liminar pleiteada possuem a mesma finalidade, a reintegração ao cargo público anteriormente ocupado. Contudo, o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte, o objeto da ação. 4. Aplicação da Súmula 58 e 59 do TJRJ. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0089231-96.2024.8.19.0000, Relator: Des(a). VANIA MARA NASCIMENTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/10/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 31/10/2024) (Grifei)

Não se ignora a relevância da situação pessoal narrada pelo agravante e os impactos financeiros decorrentes da demissão. Todavia, a tutela de urgência exige a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não sendo suficiente a demonstração isolada do perigo de dano quando ausente, ao menos neste estágio processual, a necessária probabilidade do direito.

Dessa forma, a decisão recorrida revela-se prudente, equilibrada e juridicamente adequada, porquanto preserva a necessária instrução processual, assegura o contraditório e evita a concessão prematura de provimento satisfativo em demanda cuja controvérsia exige análise aprofundada dos fatos e das provas.

Assim, inexistem elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026